Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. De imediato, é de se consignar que, consultado o sistema intranet, constatou-se que os Autos N. 0726261-28.2019.8.07.0000, da relatoria da eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA, foram arquivados, sem julgamento do mérito, por decisão desta. Depreende-se da petição acostada ao ID13529985, o manifesto inconformismo do impetrante/paciente, Doutor ÁLVARO PEREIRA IACCINO, advogado em causa própria, com a liminar (ID 13509217) que apenas suspendeu as medidas protetivas concedidas por autoridade judiciária plantonista, haja vista a autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em atividade jurisdicional anterior, ter indeferido prorrogação de afastamento de sua residência (do paciente). Pretende o paciente que sua pretensão, ainda que no aspecto de liminar, seja formalizada com expedição de salvo-conduto principalmente para assegurar a liberdade de ir e vir à moradia localizada na SHIN QL 02 CJ 03 CASA 110 LAGO NORTE-DF . Com efeito, na decisão anterior realmente deixei de conceder a expedição de tal documento, com a preocupação maior de que ele pudesse ser utilizado pelo seu detentor para se abrigar em salvaguarda judicial para cometer algum desatino em desfavor da mulher. No entanto, sopesando a circunstância, na decisão anterior, repita-se, de ter suspendido as medidas protetivas expedidas pela autoridade judicial plantonista, eis que o tema havia sido submetido e apreciado pela autoridade judiciária natural, o salvo-conduto, na verdade, é uma consequência jurídica natural. Confira-se lição da doutrina: “(...) Salvo-conduto, pois, nomeia o documento, ou a licença escrita, expedida por uma autoridade (judicial, civil, militar, marítima, ou consular), em favor de alguém, para que, com ela, possa livremente, ou sem risco algum, ter entrada e saída em certos lugares, ou territórios, sujeitos à jurisdição da autoridade, que o concedeu, quando o acesso a esses lugares não se faculta sem essa permissão.” (DE PLÁCIDO E SILVA – Vocabulário Jurídico, Editora Forense, 27a edição, pág. 1255). Poder-se-ia argumentar que, suspensa as medidas protetivas deferidas pela autoridade judiciária plantonista, não poderia o paciente adentrar livremente em sua residência sem autorização de quem quer que seja? SIM. Todavia, percebe-se sua preocupação em ser preso por tal comportamento, pois, sente-se ameaçado em sua liberdade de ir e vir. Não soa ruim deixar consignado que, o documento de salvo-conduto jamais poderá servir de suporte a qualquer agressão à mulher, pelo contrário, exige do seu portador comportamento sereno e pacificador, sob pena de não surtir qualquer efeito se ocorrer comportamento posterior que necessite de intervenção policial e/ou judicial. Perderá também eficácia o salvo-conduto acaso seja determinado afastamento da referida residência por outra autoridade judicial tanto de Vara de Família quanto de Turma Cível. Sem a suspensão das medidas protetivas seria impossível a expedido de salvo-conduto DIANTE DO EXPOSTO, é de se complementar a decisão de ID 13509217 para deferir expedição de salvo-conduto ao impetrante/paciente, com as recomendações retro, para livremente ir e vir à morada localizada na SHIN QL 02 CJ 03 CASA 10 – LAGO NORTE/DF. 2. Oficie-se à douta autoridade judiciária de primeiro grau informando-lhe desta decisão complementar. 3. Após, com urgência, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador